Tribunal: TJMT
Processo: 1030688-71.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030688-71.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Alimentos, Guarda, Regulamentação de Visitas, Competência]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), VICTOR HUGO DA SILVA CORREA - CPF: 018.205.111-03 (TERCEIRO INTERESSADO), REYNI LAISSY GUSMAO CORREA LUZ - CPF: 059.567.751-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO ENTRE AÇÕES DE FAMÍLIA. JULGAMENTO ANTERIOR IMPEDE REUNIÃO DOS FEITOS. CONFLITO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT em desfavor do Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da mesma Comarca, nos autos da Ação de Alimentos c/c Guarda c/c Regulamentação de Convivência.

2. O Juízo da 1ª Vara declinou da competência ao Juízo da 2ª Vara, ao argumento de conexão com ação de divórcio anteriormente processada. O Juízo da 2ª Vara recusou a competência, por entender não haver conexão, pois a ação de divórcio já foi sentenciada, suscitando o presente conflito.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há conexão entre a ação de alimentos c/c guarda c/c regulamentação de convivência e a anterior ação de divórcio com fundamento na identidade de partes, de modo a justificar a prevenção ou a modificação da competência jurisdicional, mesmo após o julgamento definitivo da primeira demanda.

III. Razões de decidir

4. A conexão, conforme o art. 55 do CPC, exige identidade de pedidos ou de causa de pedir, o que não se verifica no caso concreto, em que os pedidos e fundamentos são distintos.

5. A mera identidade de partes não configura conexão apta a justificar a modificação da competência, sobretudo quando a ação anterior já foi julgada e não mais existe risco de decisões conflitantes, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC e da Súmula 235 do STJ.

6. A jurisprudência majoritária orienta que, não havendo risco de decisões contraditórias e estando encerrada a ação anterior, deve ser mantida a distribuição por sorteio da nova demanda.

IV. Dispositivo e tese

7. Pedido procedente.

Tese de julgamento:
“1. A identidade de partes não é suficiente para configurar conexão processual, se ausente identidade de pedidos ou causa de pedir. 2. A existência de sentença transitada em julgado na demanda anterior impede a reunião de processos por conexão, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC e da Súmula 235 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 55, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 235; TJDF, AgInt 0736452-30.2022.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6ª Turma Cível, j. 31.05.2023; TJRJ, Conflito de Competência 0093927-15.2023.8.19.0000, Rel. Des. Marianna Fux, 3ª Câmara Cível, j. 07.02.2024; TJES, AgInt 5000138-48.2021.8.08.0000, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 01.02.2022
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
, em desfavor do
JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
da mesma Comarca
, nos autos da
Ação de Alimentos c/c Guarda c/c Regulamentação de Convivência

n.º

1064868-87.2025.8.11.0041
ajuizada por
Victor Hugo da Silva Correa em face de Bella Katelyn Correa Luz, representada por Reyni Laissy Gusmão Correa Luz.

Segundo consta dos autos originários, a ação foi proposta em 09/07/2025 com o intuito de fixar alimentos, guarda e direito de convivência em favor da menor.

Distribuído o feito originalmente ao JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES, este declinou da competência por verificar a existência de Ação de Divórcio das partes em trâmite perante o JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES.

Os autos foram, então, remetidos ao JUÍZO DA 2ª VARA, que, após análise, relatou que não há conexão entre as ações, pois
“o objeto é o divórcio puro e simples, sem partilha de bens ou qualquer outra questão inerentes ao filho do casal, inclusive com sentença proferida recentemente”.
Ainda, ressaltou que a ação de divórcio já foi julgada, o que atrai a incidência da Súmula 235 do STJ.

O juízo cível, por sua vez, em informações (id. 321296370), alegou que os “
autos se encontram com o digno Juízo suscitante, razão pela qual, este juízo não tem acesso ao processo, para melhor fundamentara presente informação”.

A Procuradoria-Geral de Justiça, instada a se manifestar, opinou pela procedência do conflito, com fixação da competência no Juízo da 1ª Vara Especializada em Família e Sucessões, sob o argumento de que a ação de divórcio já foi julgada, de modo que não há conexão nos termos da Súmula 235 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de conflito negativo de competência, suscitado pelo
JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
, em desfavor do
JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
da mesma Comarca
, nos autos da
Ação de Alimentos c/c Guarda c/c Regulamentação de Convivência

n.º

1064868-87.2025.8.11.0041
ajuizada por
Victor Hugo da Silva Correa em face de Bella Katelyn Correa Luz, representada por Reyni Laissy Gusmão Correa Luz.

Instaurada a
Ação
de
Alimentos c/c Guarda c/c Regulamentação de Convivência
perante o JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES, este declinou a competência ao JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES, ao fundamento de que a matéria discutida nos presentes autos é conexa à discutida na
Ação de Divórcio
em trâmite na referida 2ª Vara.

Por sua vez, o JUÍZO DA 2ª VARA recusou a competência, reputando a ausência de conexão entre as ações, bem como o fato de já ter sido prolatada sentença na
Ação de Divórcio
, o que o motivou a suscitar o presente conflito.

Pois bem.

Com razão o Juízo Suscitante.

A conexão processual, nos termos do art. 55 do CPC, pressupõe a identidade entre os pedidos ou a causa de pedir. No caso concreto, ainda que as partes sejam as mesmas, verifica-se que a
causa de pedir é diversa
, uma vez que
a pretensão deduzida na nova demanda não se confunde com aquela, objeto da ação de divórcio
, que já foi regularmente processada e julgada.

Com efeito, não basta a coincidência subjetiva (mesmas partes) para caracterizar a conexão. É imprescindível que haja identidade objetiva — o que não se verifica na hipótese, visto que as ações possuem fundamentos e pedidos distintos, voltados a tutelas jurídicas diversas.

De mais a mais, ainda que se pudesse cogitar de eventual conexão, tal circunstância não seria suficiente para atrair a reunião dos feitos, porquanto a
Ação de Divórcio
já foi julgada e encerrada, o que inviabiliza a aplicação da regra do art. 55, § 1º, do CPC.

Nesse ponto, incide diretamente a Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.”

Assim, não há falar em prevenção ou prorrogação de competência, uma vez que a identidade de partes, isoladamente considerada, não configura causa de modificação da competência jurisdicional, sobretudo quando a ação anterior se encontra julgada, afastando-se qualquer risco de decisões conflitantes.

Destarte, tendo em vista que a nova ação trata de matéria distinta, não abrangida pelo objeto do processo anterior, e que este já se encontra com sentença prolatada e transitada em julgado, impõe-se reconhecer a competência do Juízo Suscitado da 1ª Vara, para processar e julgar o feito.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE ALIMENTOS. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C GUARDA. CONEXÃO
. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. AUSÊNCIA.
I - Ausente a conexão ou o risco de decisões conflitantes entre a ação de alimentos e a ação de divórcio c/c guarda, a hipótese não é de distribuição por prevenção para julgamento simultâneo das lides.
Mantida a r. decisão que determinou a distribuição aleatória dos autos. II - Agravo de instrumento desprovido. (TJ-DF 07364523020228070000 1710352, Relator.: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 31/05/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 21/06/2023) (g. n.)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PELO JUÍZO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA DA REGIONAL DA BARRA DA TIJUCA, SOB O FUNDAMENTO DE
EXISTÊNCIA DE DEMANDAS ANTERIORMENTE DISTRIBUÍDAS ENVOLVENDO A MESMA ENTIDADE FAMILIAR
(AÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS). SUSCITADO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PELO JUÍZO DA 3ª VARA DE FAMÍLIA DA REGIONAL DA BARRA DA TIJUCA, SOB O ARGUMENTO DE QUE A REUNIÃO DOS PROCESSOS É DESCABIDA, EIS QUE AS PARTES, OS PEDIDOS E AS CAUSAS DE PEDIR SÃO DISTINTOS. 1 . Controvérsia que se cinge em analisar a competência para julgar a ação de divórcio originária (nº 0820838-75.2023.8.19 .0209), se do juízo de origem ou daquele na qual tramitam as ações de guarda e de família (nos 0814607-32.2023.8.19 .0209 e 0814606-47.2023.8.19 .0209). 2. O juízo da 1ª Vara de Família da Regional da Barra da Tijuca declinou de sua competência, sob o fundamento de que a ação de divórcio, por envolver a mesma entidade família, está preventa à ação de regulamentação de guarda compartilhada e convivência e à ação de oferecimento de alimentos, ambas ajuizadas pelo genitor contra a genitora de filho comum.
3 . Não se verifica conexão ou continência entre a ação de divórcio originária e as demandas de guarda e de alimentos, relativas à prole comum do ex-casal, apesar de envolver a mesma entidade familiar, porquanto não possuem identidade de partes, pedidos ou causas de pedir, não se vislumbrando a necessidade de reunião dos processos. 4. Inexistência de qualquer risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididos separadamente os processos, não sendo a hipótese de aplicação do artigo 55, § 3º, do CPC.
5 . Competência do Juízo de Direito suscitado da 1ª Vara de Família da Regional da Barra da Tijuca, para processar e julgar a ação de divórcio originária. 6. Conflito de competência julgado procedente para declarar a competência do Juízo suscitado da 1ª Vara de Família da Regional da Barra da Tijuca. (TJ-RJ - CONFLITO DE COMPETÊNCIA: 00939271520238190000 202300801719, Relator.: Des(a) . MARIANNA FUX, Data de Julgamento: 07/02/2024, TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 18ª CÂM, Data de Publicação: 08/02/2024) (g. n.)

PROCESSO CIVIL. CONEXÃO.
AÇÃO DE DIVÓRCIO. SENTENCIADA E ARQUIVADA. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA E REGIME DE CONVIVÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. ART. 55, § 1º, DO CPC. SÚMULA 235 DO STJ.
DISTRIBUIÇÃO POR SORTEIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Consolidando o entendimento já firmado no enunciado da Súmula nº. 235 do STJ, o Código de Processo Civil vigente, em seu art. 55, § 1º, dispõe que “os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado”; 2. Considerando que a ação de divórcio apresentada como conexa foi sentenciado e arquivada, a ação de modificação de guarda e alimentos deve ser submetida à distribuição por sorteio
; 3 . Recurso conhecido e provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 01 de fevereiro de 2022. PRESIDENTE RELATORA (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5000138-48 .2021.8.08.0000, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível) (g. n.)

Diante de tais premissas, revela-se acertado o juízo declinatório promovido pelo
JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
, devendo ser reconhecida a competência do JUÍZO DA
1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
para o processamento e julgamento da causa, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Pelo exposto, em sintonia com o parecer ministerial,
JULGO PROCEDENTE
o presente Conflito de Competência, para declarar competente o JUÍZO DA
1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
COMARCA DE CUIABÁ/MT para o processamento e julgamento da
Ação de Alimentos c/c Guarda c/c Regulamentação de Convivência

n.º

1064868-87.2025.8.11.0041
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2025